Tribunal: TJDFT
Processo: 0704351-12.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Homicídio qualificado. Motivo fútil. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Provas. Individualização da pena.

1 – Devolve-se ao Tribunal as matérias impugnadas nas razões do recurso interposto pelo réu, ainda que não colocadas no termo de interposição, hipótese em que não há ofensa à súmula 713 do c. STF.

2 - Se a decisão do júri está amparada nas provas produzidas, firmes no sentido de que o réu cometeu o crime, não é contrária à prova dos autos.

3 – A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.

4 - Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem (súmula 27 do TJDFT).

5 – Na fixação da pena intermediária, razoável o aumento de 1/6 da pena-base por cada circunstância agravante, consoante entendimento do e. STJ.

6 – Apelação não provida.